Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-44.2024.8.05.0250
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8000562-44.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO, ISABELA CRISTINE DARIO, HEDIO SILVA JUNIOR

REQUERIDO: YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO OCHSENDORF, EDUARDO JORGE LIRA DE FREITAS, RENAN DE LIMA CLARO

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LÍDER QUILOMBOLA. REPERCUSSÃO INTERNACIONAL. EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA. DÚVIDA SOBRE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF E STJ. COMARCA DE SALVADOR. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Desaforamento de julgamento representado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA para deslocamento do julgamento popular do réu Ydney Carlos dos Santos de Jesus, pronunciado pela prática de homicídio qualificado contra Maria Bernadete Pacífico, líder quilombola conhecida nacionalmente como "Mãe Bernadete".

2. Crime ocorrido em 17.08.2023, no Quilombo Caipora de Pitanga dos Palmares, Simões Filho/BA, onde a vítima, ialorixá de 72 anos e símbolo da luta pela regularização de terras quilombolas, foi assassinada com mais de 20 disparos de arma de fogo na presença de seus netos.

3. Motivação criminosa relacionada ao conflito entre a liderança comunitária exercida pela vítima e os interesses de expansão do tráfico de drogas na comunidade, tendo a ofendida se oposto à construção de ponto de venda de entorpecentes na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a repercussão internacional do caso, com intensa exposição midiática e manifestação popular, justifica o desaforamento do julgamento para preservar a imparcialidade dos jurados da Comarca de Simões Filho/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O desaforamento constitui medida excepcional que derroga a competência natural do local do crime, sendo cabível quando presentes as hipóteses do art. 427 do CPP: interesse da ordem pública, dúvida sobre imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado.

6. A magnitude da repercussão nacional e internacional do caso, envolvendo figura emblemática do movimento quilombola brasileiro, gerou ambiente de notoriedade capaz de comprometer a serenidade necessária ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. A manifestação do Juízo de origem pelo desaforamento possui relevância especial, pois a autoridade judiciária local detém melhores condições para avaliar o comprometimento da imparcialidade dos jurados, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

8. A divulgação massiva dos fatos pela imprensa nacional e internacional, incluindo manifestações de organismos internacionais de direitos humanos, criou risco concreto de prejulgamento pelos jurados antes da apresentação das provas em plenário.

9. A contraposição entre o perfil da vítima (líder quilombola respeitada nacionalmente) e dos acusados (integrantes de facção criminosa voltada ao tráfico de drogas) evidencia potencial prejuízo à imparcialidade do veredicto na comarca de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido deferido.

Tese de julgamento
:

1. A repercussão internacional de crime envolvendo figura emblemática de movimento social, com intensa exposição midiática, configura dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento.

2. A manifestação do juízo de origem pelo desaforamento possui relevância especial para a avaliação da necessidade da medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 427; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea "c"; RITJBA, art. 353.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109023, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/12/2011; STF, HC 93871, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2008; STJ, REsp 1483838/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/06/2015; STJ, AgRg no HC 490.467/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 28/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Desaforamento n.º 8000562-44.2024.8.05.0250,
oriundo da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como
Representante o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DEFERIR
o pedido de Desaforamento do Julgamento, a fim de fixar a Comarca de
Salvador/
BA
como foro para a realização do julgamento popular do Acusado
YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora